Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-25.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014927-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI - CPF: 048.935.231-63 (APELANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGDA CARDOSO REZENDE - CPF: 384.856.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIELLA DA SILVA CELMO - CPF: 003.258.591-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SIBELLI CARVALHO DE FREITAS - CPF: 067.633.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a sentença que condenou a ré às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, pela prática do crime em estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos das policiais penais que flagraram a coautora Sibelli Carvalho de Freitas introduzindo a droga no estabelecimento prisional, com destino a Luana Aparecida Vitor de Carli, corroborados por declarações testemunhais e confessionais.

5.

O argumento de ausência de provas é afastado pela harmonia entre os depoimentos das testemunhas e os documentos periciais, que comprovam a destinação das drogas à apelante, bem como pela jurisprudência consolidada que admite depoimentos de agentes estatais como meio de prova idôneo.

6.

A alegação de "empréstimo de nome" pela apelante é isolada nos autos e não desconstitui o conjunto probatório harmônico que evidencia sua responsabilidade.

7.

A aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é cabível, pois ficou demonstrado que o tráfico foi praticado dentro de estabelecimento prisional, circunstância que agrava o delito pela maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), basta a prática de uma das condutas típicas previstas no caput, independentemente de efetiva mercancia.

2.

A introdução de drogas em estabelecimento prisional configura causa de aumento de pena, nos termos do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão do maior potencial lesivo da conduta.

3.

O depoimento de agentes estatais constitui prova válida e eficaz para fundamentar a condenação, quando corroborado por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 195200-SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 3.5.2012; TJ-MT, Ap. n. 10062035120208110042, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Luana Aparecida Vitor de Carli
, objetivando a reforma da sentença que
a condenou como incursa nas penas no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, imputando-lhe pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa sustenta que não há provas que permitam demonstrar a autoria do tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição da recorrente, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico em estabelecimento prisional).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.

244535749
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id.

254174159
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado a defesa pede a absolvição da apelante por ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, o afastamento da causa de aumento do art.
40, inciso III da Lei 11.343/06.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Ressai-se
da denúncia, em Id.
244535654,

in verbis
:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 05/06/2024, por volta das 09h40min, na Cadeia Pública Feminina, neste município e Comarca, agentes penitenciárias
flagraram SIBELLI CARVALHO DE FREITAS, que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 92 (noventa e duas) porções, apresentando massa de 281,08 g (duzentos e oitenta e um gramas e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 159621418.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a expressiva quantidade da droga foi adquirida, recebida e transportada por SIBELLI CARVALHO DE FREITAS, e se destinava a LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI, que encontrava-se
custodiada
na referida unidade prisional.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, no interior do estabelecimento prisional, durante a entrega de produtos de higiene e materiais para artesanato no mencionado ergástulo público, policiais penais revistaram os itens trazidos por SIBELLE, destinados à reclusa LUANA, ocasião em que apreenderam, entre as linhas de quatro novelos, as referidas porções de maconha, embaladas e prontas para venda
(Termo de Exibição e Apreensão, ID 159621402).

Diante disso, SIBELLE foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada,
confirmou ter adentrado à cadeia pública com as referidas porções de maconha, que se destinavam a LUANA
.

Interrogada,
LUANA alegou que “emprestou o nome”
para que a droga fosse transportada, introduzida e recebida no ergástulo público por ela.”
(destaquei).

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 131.3.2024.10050 (Id. 244535319), pelo boletim de ocorrência n. 2024.166500 (Id. 244535320), pelo
termo de exibição e apreensão nº 2024.16.268349 (Id. 244535323), pelo laudo pericial nº 511.3.10.9151.2024.183021-A01 (Id. 244535339), pelo relatório nº 2024.7.72534 (Id. 244535348), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova circunstancial e testemunhal, conforme abaixo demonstrado.

Em sede investigativa, a testemunha
Agda Cardoso Rezende, policial militar, narrou, conforme o termo de depoimento n. 2024.8.126608, em Id. 244535321,
in verbis
:

“QUE, NARRA A COMUNICANTE QUE É POLICIAL PENAL NA CADEIA PUBLICA FEMININA DE RONDONÓPOLIS, E ESTAVA DE PLANTÃO COM A EQUIPE D; QUE, RELATA QUE HOJE 05/06/2024 É DIA DE ENTREGA DE MERCADORIAS DE HIGIENE, LIMPEZA E LINHAS PARA ARTESANATO, PORÉM
AO REALIZAR UMA REVISTA NO MATERIAL QUE A SIBELLI CARVALHO DE FREITAS, A MESMA ESTAVA LEVANDO PARA PPL(PESSOAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE)-LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI, NOTOU QUE AS LINHAS DOS 04 NOVELOS, SENDO ELES DE CORES: CRU, LARANJADA, VERDE E AZUL, ESTAVAM TODOS MEXIDOS E NESSE MOMENTO VERIFICOU QUE ESTAVA CHEIA DE PEDAÇOS DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A MACONHA, TOTALIZANDO 92 PEDAÇOS
, ENVELOPE LACRADO Nº 04184440; QUE, DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO A SIBELLI CARVALHO DE FREITAS, CPF 067.633.121-13, E ENTREGUE A AUTORIDADE POLICIAL PARA QUE POSSA TOMAR AS MEDIDAS CABIVEIS; QUE, A PPL-(LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI) QUE JÁ ESTAVA PRESA NA CADEIA PÚBLICA FEMININA PELO CRIME DE TENTATIVA E FURTO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA., ONDE FOI DADO NOVAMENTE VOZ DE PRISÃO A LUANA.”
(destaquei).

A testemunha Antoniella da Silva Celmo, policial militar também presente no momento dos fatos, ratificou a declaração supra na íntegra, conforme o termo de depoimento n. 2024.8.126610, em Id. 244535322.

No mesmo sentido, em juízo, conforme o relatório de mídias acostado em Id. 244535719, a policial Agda
afirmou que todas as quartas-feiras recebem mercadorias, principalmente linhas para confecção de artesanato pelas recuperandas da unidade e, no dia dos fatos, a corré Sibelli entrou com 5 ou 6 novelos de linha grandes. Assim, ao realizar a revista do material, percebeu que as linhas estavam todas ‘mexidas’, oportunidade em que comunicou a corré que as linhas não poderiam entrar. Na ocasião, sua colega, Antoniella, mencionou que falaria com a diretora do presídio, pois Sibelli insistia para que a entrada sas linhas fossem permitidas. Na sequência, ao apalparem os novelos, perceberam que estavam cheios de drogas, encontrando 92 papelotes de maconha. A policial narra que os novelos com a droga eram destinados à presa Luana, ora Recorrente. Ela também esclareceu que quando drogas são encontradas na penitenciária feminina, as envolvidas costumam alegar que “emprestaram o nome” e não assumem a propriedade, mas, nesse caso, a droga era, de fato, destinada à LUANA e que não é comum entre as reeducandas “emprestarem o nome” para receber materiais, já que os materiais são sempre entregues diretamente à pessoa.

Corroborando os fatos, Antoniella afirmou, na fase judicial, que no dia dos fatos, a corré Sibelli adentrou na unidade com alguns novelos grandes de linha para artesanato e, durante a revista, percebeu que as linhas não eram do padrão habitual das lojas, pois algumas estavam até envolvidas em insulfilme. Diante disto, ao realizarem a vistoria, encontraram os pedaços de maconha que totalizaram 92 porções. No ato, disse que a própria Sibelli narrou que as drogas eram destinadas a presa Luana.

Ouvido em juízo, o escrivão de polícia, Fabio Rogerio Meneghete, ratificou os fatos e afirmou que ao ser interrogada, Luana se negou a fornecer maiores informações por receio de sofrer represálias na cadeia.

Paralelamente, o escrivão Januário Pinto, narrou, em sede judicial, que Luana não esclareceu os fatos durante seu interrogatório policial, bem como Sibelli relatou que foi até a cadeia feminina entregar a droga “a mando de uma galera”, sem maiores detalhes.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se em ambas as fases da persecução penal e corroboram com as provas acostadas aos autos.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, é o depoimento de Luana, em sede investigativa, conforme o Id. 244535325,
in verbis
:

“QUE ATUALMENTE CUMPRI PENA DE CRIME DE FURTO NA PRISIDIO FEMININO DE RONDONÓPOLIS; QUE ALEGA QUE A DROGA EM QUESTÃO NÃO É DE SUA PROPRIEDADE, APENAS EMPRESTOU O "NOME" PARA QUE ALGUÉM LHE TROUXE "PRODUTOS DE LIMPEZA" E JUNTOS AS DROGAS EM QUESTÃO; QUE NÃO CONHE A OUTRA AUTUADA SIBELLI CARVALHO DE FREITAS; QUE RESSALTA QUE NÃO É TRAFICANTE; QUE PREFERE NÃO INDICAR O NOME DA PESSOA A QUAL PEDIU "EMPRESTADO" SEU NOME, POIS CASO CONTRÁRIO PODE SOFRER REPRESALIA NA CADEIA;”

Em contradição, a recorrente
negou a imputação em juízo, afirmando que não tinha conhecimento de que receberia substância entorpecente, explicando que na penitenciária ocorre uma coleta de nomes para que as recuperandas recebam produtos de limpeza e, tentando ajudar as colegas, forneceu seu nome para receber mais materiais.

Já a corré Sibelli Carvalho de Freitas, narrou perante autoridade policial, de acordo com o Id. 244535326,
in verbis
:

“A RESPEITO DO CRIME EM APURAÇÃO ALEGA QUE "UMA GALERA" COMPARECEU EM SUA RESIDENCIA, E LHE ENTREGOU UM PACOTE CONTENDO UM MATERIAL EMBALADO E FECHADO, BEM COMO, LHE DERAM DINHEIRO PARA COMPRAR MATERIAL DE LIMPEZA; QUE A AUTUADA FOI ATÉ AO MERCADINHO E COMPROU SABONETE, QUIBOA, SABÃO EM PÓ, CHEIRINHO; QUE EM SEGUIDA A "GALERA" MANDOU QUE A AUTUADA LEVASSE O PACOTE E O MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ AO PRESIDIO FEMININO E ENTREGASSE PARA "LUANA"; QUE HOJE POR VOLTA DAS 09 HORAS CHEGOU NO PRISIDIO FEMININO E NA ABORDAGEM DOS AGENTES, OS MESMOS ENCONTRARAM NO INTERIOR DO PACOTE EMBALADO E FECHADO UM CARRETEL DE LINHA E A DROGA EM QUESTÃO; QUE RESSALTA QUE NÃO CONHECE A LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI”

Em juízo, Sibelli confirmou seu depoimento prestado perante autoridade policial e confessou o crime, ratificando que os “amigos” de Luana foram quem lhe pediram para entregar na cadeia os novelos contendo a droga.

Ademais, está devidamente registrado no termo n. 2024.16.268349 a apreensão de 92 papelotes com aparência de maconha e, o laudo pericial n.
511.3.10.9151.2024.183021-A01 confirmou a presença de THC (tetrahidrocannabinol) na substância, a qual é constituinte da planta Cannabissativa L., no total de 281,08g (duzentos e oitenta e um vírgula zero oito gramas).

Portanto, as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas e a apreensão de entorpecentes
capazes de causar dependência física e psíquica
não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, de modo que a tese defensiva ressoa isolada nos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Nesse contexto,
as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza e a quantidade da substância e a forma como estava embalada ganham importância na dedução do estado anímico do denunciado. Principalmente quando tais elementos são reforçados por depoimentos seguros, colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim,
considerando o quadro fático-probatório apresentado, não há que se falar em insuficiência probatória, devendo a condenação ser mantida.
A título de embasamento, o STJ entende que,
in verbis
:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)”
(destaquei).

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”.
Sendo certo, pois, que o verbo nuclear “vender” representa apenas uma das condutas típicas encerradas pelo tipo penal em abstrato e resta indene de dúvida que Luana “adquiriu” e, como seu titular, “forneceu drogas” para que, por intermédio da mula SIBELLE, esta lhe trouxesse o entorpecente no interior da Cadeia Pública Feminina.

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, inclusive, no que tange a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 13.343/2006, haja vista que, conforme demonstrado, a apelante praticou o tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025